Tribunal: CARF
Processo: 10980.724279/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724279/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.700 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
MÁRIO ALBERTO WILLRICH DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724279/2013-19
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.700 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724279/2013-19

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi emitida a Notificação de
Lançamento de fls. 118/123, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-
calendário 2011, com lançamento de imposto suplementar no valor de R$ 12.256,37,
por ter sido apurada Dedução Indevida de Despesas Médicas no montante de R$
25.030,00.
O(a) autuado(a) foi cientificado(a) do lançamento em 27/05/13 (fls. 124) e
apresentou a impugnação em 17/06/13 (fls. 02/03), alegando que as deduções se
referem a despesas médicas próprias e que os saques efetuados em suas contas
bancárias justificam a origem dos recursos e seriam suficientes para saldar os
compromissos assumidos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
Glosa de Deduções. Despesas Médicas.
São dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do imposto de renda,
desde que sejam comprovadas por meio de documentação hábil e idônea, nos termos
legais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 31/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.700 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724279/2013-19

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos legais e dela conheço.
Conforme consta da notificação de lançamento o contribuinte foi intimado a
comprovar a origem dos recursos utilizados no pagamento das despesas.
Junto à impugnação o contribuinte juntou demonstrativo indicando que os
saques totais mensais superam o valor das despesas médicas efetuadas. Tal
demonstrativo não se constitui em comprovação da origem dos recursos pois os saques
totais efetuados podem ter sido utilizados para diversas finalidades e não somente para
o pagamento das despesas médicas.
O contribuinte juntou também cópias de extratos de conta bancária individual e
de contas em conjunto com sua esposa e com sua irmã. A auditoria já havia realizado
uma análise dos saques efetuados na conta individual e não encontrou correspondência
com datas e valores das despesas médicas.
Com relação às contas conjuntas, pela simples análise do extrato não é possível
identificar quem foi o responsável pelo saque e qual o destino dado ao recurso.
Para efetiva comprovação o contribuinte deveria ter identificado quais foram os
saques que foram efetivamente utilizados para o pagamento das despesas médicas.
Pelas razões expostas e considerando tudo mais que consta dos autos, voto no
sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.700 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724279/2013-19

Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 305
DF CARF MF
Original